Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. REQUISITOS AUSENTES. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível cuja pretensão recursal é efetivar matrícula de menor em creche da rede pública de ensino próximo à sua residência ou local de trabalho de sua genitora, em período integral.
2. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública.
3. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matrícula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia.
4. É defesa a interferência do Poder Judiciário nos atos de gestão do Poder Executivo quando interfere alterando o planejamento e a execução de medidas administrativas ferindo princípios constitucionais, tais como o da isonomia e da reserva do possível.
5. Não demonstrado que a parte agravante encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a matrícula à revelia da lista de espera.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Honorários de sucumbência majorados em 1% (um por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.